Tribunal: STF
Processo: Rcl 70751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA ADPF 995/DF.



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a licitude das provas obtidas mediante a atuação da Guarda Municipal, restaurando, assim, os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em sede de Apelação.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. No julgamento da ADPF 995 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2023), esta CORTE proferiu decisão clara no sentido de que o combate à criminalidade exige um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, justamente por isso, é evidente a necessidade de união de esforços, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    3. Assim, a decisão reclamada, ao considerar a ilicitude das provas obtidas mediante a atuação da Guarda Municipal, desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADPF 995/DF.



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.